Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-50.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Prescrição – Inexistência – Não se pode afirmar estar prescrita a ação de resolução do contrato, de natureza constitutiva, em que se exerce direito potestativo, inexistindo prazo fixado em lei – Resolução – Culpa da vendedora – Não entrega do imóvel – Restituição integral dos valores pagos – Dano moral - Não ocorrência – Recurso provido em parte.